Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-84.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800806-84.2024.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA E SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito à isenção do IPVA, nos termos do art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, em razão de sua condição de pessoa com deficiência decorrente de Fibromialgia e Síndrome da Dor Miofascial. O embargante sustenta omissões e contradição quanto à interpretação literal da norma de isenção (art. 111 do CTN), à exigência de prévio procedimento administrativo com laudo oficial, à impossibilidade de reconhecimento judicial com base em laudos particulares e à ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses suscitadas pelo Estado, aptas a justificar a atribuição de efeitos infringentes, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à natureza vinculada do ato de reconhecimento da isenção tributária quando preenchidos os requisitos legais.

O julgado consignou a desnecessidade de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção, quando a deficiência estiver comprovada por outros meios técnicos idôneos, afastando a vinculação do Poder Judiciário a exigências administrativas infralegais.

A decisão aplicou o modelo biopsicossocial de deficiência previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, interpretando o conceito de pessoa com deficiência à luz da Constituição Federal e da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

O acórdão considerou suficiente a prova técnica produzida, à luz da Súmula 598 do STJ, por analogia, e observou a distribuição do ônus da prova nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

A alegação de afronta ao art. 111 do CTN não evidencia omissão, pois o julgado não afastou a interpretação literal da norma de isenção, mas a compatibilizou com o ordenamento constitucional e com a legislação protetiva da pessoa com deficiência.

O pedido de efeitos infringentes revela intuito de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via aclaratória.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Poder Judiciário não se vincula a exigências administrativas infralegais para reconhecer isenção tributária, quando comprovados por prova técnica idônea os requisitos legais. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais debatidos no acórdão, ainda que rejeitados implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 111; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 341, 373, II, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”; Decreto Estadual nº 2.703/2006; Instrução Normativa nº 04/2015; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Federal nº 15.176/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019; Súmula 598/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/03/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu ao autor CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA o direito à isenção do IPVA, nos termos do art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, em razão de sua condição de pessoa com deficiência decorrente de Fibromialgia e Síndrome da Dor Miofascial.

Sustenta o ente embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradição, porquanto teria deixado de enfrentar: a) a necessidade de interpretação literal da norma de isenção, nos termos do art. 111 do CTN; b) a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo, com apresentação de laudo médico oficial emitido pelo DETRAN ou órgão público competente, conforme o Decreto Estadual nº 2.703/2006 e a Instrução Normativa nº 04/2015; c) a impossibilidade de reconhecimento judicial da isenção com base exclusivamente em laudos médicos particulares; d) a ausência de comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Certificada a ausência de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Destaque-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradição, porquanto teria deixado de enfrentar os seguintes pontos: a necessidade de interpretação literal da norma de isenção, nos termos do art. 111 do CTN; a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo, com apresentação de laudo médico oficial emitido pelo DETRAN ou órgão público competente, conforme o Decreto Estadual nº 2.703/2006 e a Instrução Normativa nº 04/2015; a impossibilidade de reconhecimento judicial da isenção com base exclusivamente em laudos médicos particulares; a ausência de comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Não tem razão o embargante.

O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes suscitadas pelo Estado do Pará, especialmente, a natureza vinculada, e não discricionária, do ato administrativo de reconhecimento da isenção tributária, quando preenchidos os requisitos legais; a desnecessidade de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção, quando a deficiência estiver comprovada por outros meios idôneos; a aplicação do modelo biopsicossocial de deficiência, previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); a incidência da Súmula 598 do STJ, por analogia, quanto à suficiência de laudos médicos particulares não impugnados; a distribuição do ônus da prova, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC; a superveniência da Lei Federal nº 15.176/2025, que reforça o reconhecimento da fibromialgia como condição que demanda políticas de proteção.

O simples fato de o acórdão ter adotado fundamentação contrária à pretensão do embargante não configura omissão, tampouco contradição, mas exercício regular da função jurisdicional.

A alegação de violação ao art. 111 do CTN igualmente não prospera.

O acórdão não afastou a interpretação literal da norma de isenção, mas reconheceu que o conceito de pessoa com deficiência, para fins de fruição do benefício, deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), não se restringindo a critérios meramente biomédicos ou formais.

Também não há omissão quanto à exigência de laudo oficial.

O acórdão foi expresso ao consignar que exigências administrativas infralegais não vinculam o Poder Judiciário, quando demonstrada, por prova técnica idônea, a condição de deficiência funcional, sob pena de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, XXXV).

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nesta estreita via.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, ainda que rejeitados implicitamente, quando a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026